Tribunal: TJSP
Processo: 1502842-27.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas e regime prisional fixados com critério – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502842-27.2017.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é
apelante BRUNO DA SILVA ABREU FARIAS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502842-27.2017.8.26.0536 - Voto no 19.493
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1502842-27.2017 São Vicente
Apelante: Bruno da Silva Abreu Farias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19.493
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado consumado - Autoria
e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão
condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a
condenação do réu
Penas e regime prisional fixados com
critério Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 116/121, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar BRUNO DA SILVA ABREU
FARIAS, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal,
ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial
aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo da pena corporal e pagamento de mais 10 (dez) dias-
multa, no valor mínimo legal.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
136/140), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando sua
absolvição, sob o fundamento da insuficiência probatória.
Regularmente processado o recurso interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502842-27.2017.8.26.0536 - Voto no 19.493
3
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 149, vieram os autos a
esta Instância, tendo, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, opinado
pelo seu desprovimento (fls. 155/157).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, porque, nas
circunstâncias descritas na denúncia, no dia 29 agosto de 2017, por
volta de 23:30 horas, na Rua Dezesseis, próximo ao numeral 179,
Parque Continental, agindo previamente acordado e com unidade de
desígnios com outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraiu,
para si, coisa móvel pertencente à Gabriel Nunes Alexandre.
Segundo
apurado,
na
data
e
local
supramencionados, a vítima estacionou sua motocicleta Honda CG
160, com placas GHQ 8790/São Vicente, em via pública e se
ausentou do local. Aproveitando-se da ausência da vítima, o
denunciado, com a ajuda dos outros dois indivíduos referidos, subtraiu
o aludido veículo, passando a empurrá-lo, tirando-o daquele local.
Ocorre que, em determinado momento, o denunciado e os outros dois
indivíduos não identificados foram flagrados por policiais militares, que
detiveram o primeiro, ao passo que os outros dois se evadirem. A “res
furtiva” foi apreendida com o apelante, conforme o auto de exibição e
apreensão que consta a fls. 09/10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502842-27.2017.8.26.0536 - Voto no 19.493
4
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O apelante, em Juízo, negou a prática do delito
descrito na denúncia. Disse que voltava do trabalho na oficina quando
encontrou com dois conhecidos da vizinhança, informando apenas os
respectivos vulgos, dizendo não saber os verdadeiros nomes e onde
moravam. Disse que os dois indivíduos estavam com a motocicleta e
pediram sua ajuda para fazer o veículo funcionar. Enquanto mexia na
motocicleta, diagnosticando o problema, os policiais apareceram.
Afirmou que estranhou o fato de os dois conhecidos fugirem do local,
mas permaneceu ali com a moto. Ao ser questionado pelos policiais,
disse que os dois indivíduos haviam pedido para ele consertar a
motocicleta, pois sabiam que ele trabalhava em oficina. Alegou que
não quis levar a motocicleta para a oficina, pois já era tarde. Disse
que havia uma chave mixa estava na ignição da moto, afirmando que
não estranhou esse fato, pois é muito comum usar desse artifício na
oficina. Disse que os proprietários, mesmo sabendo que tal
procedimento causa danos na moto, não reclamam.
Todavia, a versão apresentada pelo insurgente
restou completamente isolada das demais provas carreadas aos
autos, além de apresentar notórias inconsistências, o que contribui
para emprestar maior credibilidade aos demais depoimentos
prestados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502842-27.2017.8.26.0536 - Voto no 19.493
5
Os depoimentos prestados pela vítima e
testemunhas, em Juízo, foram suficientes para atestar a prática dos
crimes quanto a sua ocorrência e autoria. Soma-se a isso o boletim de
ocorrência de fls. 06/08 e o auto de exibição/apreensão de fls. 80/82,
que demonstram a materialidade.
A testemunha Wellington, policial militar, sob o
crivo do contraditório, afirmou que estavam em patrulhamento de
rotina quando visualizaram o réu empurrando uma motocicleta,
acompanhado de dois outros indivíduos. Ao avistarem a presença
policial, os dois indivíduos que acompanhavam o réu fugiram. Disse
que o acusado permaneceu no local e ao ser indagado sobre aquela
motocicleta, disse inicialmente que o veículo era de sua propriedade e
que ele estaria sem combustível. Afirmou que verificou que a
motocicleta estava com o tanque cheio e que a região da ignição da
moto estava danificada. Disse que ao ser revistado, com o réu foi
encontrada uma chave de fenda alterada que podia ser utilizada como
chave mixa. Asseverou que ao ser indagado sobre os dois indivíduos
que conseguiram fugir, o réu afirmou que aqueles indivíduos haviam
lhe pedido para levar a motocicleta até um determinado local para
consertá-la, pois trabalha como mecânico. O réu foi encontrado cerca
de três ou quatro quadras da residência do proprietário da
motocicleta. Tiveram contato com o proprietário da motocicleta, o qual
alegou que o veículo estava estacionado de fronte a sua residência.
Disse que não conhecia o réu anteriormente aos fatos.
A testemunha Fabio, também policial militar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502842-27.2017.8.26.0536 - Voto no 19.493
6
em Juízo, disse que estavam em patrulhamento pelo Parque
Continental quando avistaram o réu e mais dois indivíduos, que
empurravam uma motocicleta. Os dois indivíduos fugiram e o réu
permaneceu no local. Ao ser abordado, o réu demonstrou nervosismo.
Disse inicialmente que a motocicleta era sua e que tinha acabado a
gasolina. Ao ser revistado, em poder do réu foi encontrada uma chave
mixa. Disse que o réu foi abordado a uma distância de cerca de três
quadras da residência do proprietário da motocicleta. Disse que a
vítima, proprietária da moto, não presenciou o momento da subtração.
Posteriormente, ao ser indagado sobre os dois outros indivíduos que
estavam com ele e que fugiram, o réu disse que tinham pedido para
levar a motocicleta. Afirmou que era visível o dano existente na
ignição da motocicleta. Disse que não conhecia o réu anteriormente
aos fatos.
As declarações dos agentes públicos que
atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade. A propósito:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
A vítima, embora não tenha sido ouvida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502842-27.2017.8.26.0536 - Voto no 19.493
7
Juízo, prestou declarações em solo policial. Disse que estava na casa
de sua namorada e havia deixado sua motocicleta estacionada na
porta da residência dela. Afirmou que recebeu uma ligação de sua
avó, por volta de 23h30min, dizendo que policiais estavam em frente
de sua casa, os quais alegaram que tinham encontrada e apreendida
a motocicleta. Afirmou que foi ao portão da casa da namorada e
constatou que a motocicleta realmente não mais estava estacionada
no local em que havia deixado.
Conclui-se, assim, tratar-se de furto qualificado
consumado, pois o acusado deteve a res furtiva, não se exigindo a
posse mansa e pacífica do bem para configuração do delito. Portanto,
impossível se falar em absolvição, sob o fundamento da insuficiência
probatória.
Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
FURTO- RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA -
NÃO CABIMENTO - Considera-se consumado o crime
de furto com a simples inversão da posse, ainda que
breve, do bem subtraído. RECURSOS MINISTERIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. (Rel. Willian Campos; j.
em 02.07.2015)
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se a análise da dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada,
acertadamente, no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502842-27.2017.8.26.0536 - Voto no 19.493
8
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valo mínimo legal, nos termos
dos artigos 59 e 68 do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias
judiciais favoráveis do apelante, que se torna definitiva à míngua de
outras circunstâncias modificativas.
Fica mantido o regime prisional semiaberto
para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 3o, do
Código Penal, vez que o acusado ostenta bons antecedentes e é
primário.
Por fim, mantém-se a substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena
corporal e pagamento de mais 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo
legal.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso mantendo-se a r. sentença de primeiro grau,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator